Tribunal: TJDFT
Processo: 0711031-55.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711031-55.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LINDON LACERDA COSTA, REGINA MARTINS DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: LINDON LACERDA COSTA, REGINA MARTINS DA SILVA DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Ressalto que a inscrição do advogado que realizará a sustentação oral deve ser feita na data de realização da sessão presencial, antes de seu início. Brasília/DF, 10 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora